Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701346-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL LOPES ALFRADIQUE ALVES IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 4o, 6o, 317 e 321, todos do Código de Processo Civil, determino ao impetrante que, no prazo de 02 (dois) dias úteis e sob pena de indeferimento da petição inicial do mandamus, informe se interpôs recurso contra o indeferimento provisório da solicitação de inscrição preliminar, nos termos do disposto no item 6.3.12.1 do Edital no 1 – TJDFT, de 24/11/2022 e no item 2.1 do Edital no 3 – TJDFT, de 05/01/2023 (ID 42811550, p. 10, e ID 42811555, p. 58), e, em caso afirmativo, junte aos autos o recurso e a respectiva resposta. Determino ao impetrante, ainda, que junte documento comprobatório do envio de “fotografia individual, datada recentemente, em que necessariamente apareça a sua cabeça e os seus ombros”, considerando que alega não ter cumprido apenas o requisito da juntada do comprovante do pagamento da taxa de inscrição, mas somente acosta aos autos documentação de envio de documento com foto comprovando a nacionalidade brasileira, deixando de fazer prova do atendimento às demais exigências previstas no edital para a inscrição preliminar no certame, contidas nos itens 6.3.2 e 6.3.3 do Edital no 1 – TJDFT, de 24/11/2022 (ID 42811550, p. 9). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator